Tribunal: TJDFT
Processo: 0707837-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0707837-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONGREGACAO SANCTA DEI GENITRIX AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela Congregação Sancta Dei Genitrix em face da r. decisão (ID 44320874) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida em desfavor de Neoenergia Distribuição Brasília S/A, indeferiu o pedido de tutela de urgência, cujo objeto é impor à Ré/Agravada a obrigação de realizar a ligação da energia elétrica no imóvel situado no Núcleo Rural Santa Maria, Chácara 16, com novo padrão de energia e relógio medidor, em nome da autora. A Agravante não efetuou o preparo, constando da petição do Agravo pedido de concessão de gratuidade de justiça (ID 44320861 - pág. 3). No ID 44356930, foi indeferida a antecipação de tutela recursal. Nas Contrarrazões (ID 45315049), a Ré/Agravada apresentou impugnação à gratuidade de justiça, sob o fundamento de que a documentação juntada aos autos pela Autora/Agravante não é capaz de comprovar a hipossuficiência econômica alegada. Da análise dos autos, verifica-se que a Autora/Agravante requereu, na petição inicial da Ação de Obrigação de Fazer, a concessão de gratuidade justiça (ID 44320862 - pág. 25), pleito que, no entanto, não foi apreciado até o momento pelo d. Juízo a quo. Nessas circunstâncias, a jurisprudência tem reconhecido, em regra, o deferimento tácito da gratuidade de justiça, diante da justa expectativa do requerente de estar litigando amparado pela benesse (AgInt no RMS 60.388/TO). No entanto, no caso específico dos autos, não se pode reconhecer o deferimento tácito do benefício, diante da apresentação de impugnação à gratuidade, nas contrarrazões da Ré/Agravada, consoante autoriza o art. 100 caput do CPC/15. Nesse sentido, o seguinte julgado deste eg. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA RECURSAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OMISSÃO NA ANÁLISE. DEFERIMENTO TÁCITO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. DIREITO DE VIZINHANÇA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Gratuidade de justiça concedida. 1.1. A jurisprudência tem entendido que a omissão do Juízo deve ser interpretada em favor daquele que postulou pelo benefício da gratuidade, presumindo-se verdadeira a declaração de hipossuficiência firmada pela parte, salvo quando impugnada ou expressamente negada por meio de decisão fundamentada. 2. Sabe-se que o ordenamento jurídico pátrio veda decisões não fundamentadas, segundo dispõe os artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como o art. 489 do Código de Processo Civil. 2.1. No caso dos autos, observa-se que o juiz, ainda que de maneira sucinta, bem pontou que a tutela antecipada não poderia ser concedida ante a necessidade de dilação probatória. 2.2. Nesse sentido, não se observou, no presente caso, ausência de fundamentação da decisão agravada. 3. (...) 4. Preliminar Rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1651350, 07353706120228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 23/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, a Autora/Agravante é pessoa jurídica (ID 44320865 - pág. 9), em relação à qual não se aplica a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência financeira, fazendo-se necessária a efetiva comprovação, consoante se infere da Súmula no 481, do c. STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”. Dessa forma, à Agravante para manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a impugnação à gratuidade de justiça, juntando, ao menos, declaração atualizada de imposto de renda, comprovantes de despesas ordinárias e extratos bancários dos últimos 3 (três) meses, de todas as contas que movimenta, e outros documentos que entenda pertinentes, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator